Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. RECONHECIMENTO DOS AUTORES E DO BEM PELA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas quando o agente é preso em flagrante, logo após o crime e em local próximo ao fato, na posse do bem subtraído.
2. A vítima afirmou que os denunciados a abordaram pedindo a sua bicicleta, sem motivo aparente, tendo negado de pronto, ocasião em que eles insistiram e, mediante grave ameaça, ao relatarem que estariam armados, colocando a mão na cintura, simulando portar algum artefato, subtraíram a bicicleta da vítima, evadindo-se do local, sendo localizados, em seguida, pelos policiais militares, os quais os prenderam em flagrante na posse da bicicleta, afastando a tese defensiva e a alegação de que pegaram o bem emprestado.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
5. Recurso desprovido.